Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-25.2020.8.11.0023
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-25.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADROALDO VALDECIR KLUGE - CPF: 482.027.971-87 (APELANTE), RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - CPF: 326.360.409-00 (ADVOGADO), REINALDO NEUMANN (APELADO), RENALDO NEUMANN - CPF: 037.046.621-78 (APELADO), TATHIANE DALLA VECCHIA - CPF: 018.826.921-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. POSSE ATUAL DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Ação de Manutenção de Posse, com pedido liminar, objetivando a manutenção da posse de três imóveis rurais (lotes 557, 558 e 559), localizados em Peixoto de Azevedo/MT. Em sede de pedido contraposto, o réu pleiteou o reconhecimento de sua posse sobre os mesmos lotes. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, mantendo o réu na posse dos imóveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) se o autor comprovou o exercício de posse legítima sobre os imóveis, requisito essencial para o acolhimento da ação possessória; e (ii) se o réu demonstrou posse atual e de boa-fé, apta a justificar o acolhimento do pedido contraposto.

III. Razões de decidir

3. O autor não logrou êxito em comprovar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, especialmente a posse mansa, pacífica e contínua, anterior ao suposto esbulho.

4. Os documentos apresentados (como boletim de ocorrência e memorial descritivo) não comprovam, por si sós, o exercício de posse. A prova testemunhal favorável ao autor revelou-se contraditória e composta majoritariamente por pessoas ligadas a ele.

5. Em contraposição, as testemunhas do réu foram uníssonas em relatar o abandono da área, a inexistência de benfeitorias e a posse exercida de forma efetiva e contínua por RENALDO NEUMANN desde 2020.

6. A sentença deu correta valoração às provas, sendo incabível sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de comprovação de posse contínua e anterior ao alegado esbulho impede a concessão da proteção possessória. 2. Demonstrada a posse atual, efetiva e de boa-fé pelo réu, é cabível o acolhimento do pedido contraposto para sua manutenção na posse.”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, I; 561; 922; 923; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível 1004523-42.2020.8.11.0006; TJ-AL, Apelação Cível 0700218-50.2016.8.02.0048; TJ-MG, AC 50008117420198130775 e 10000212695167001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ADROALDO VALDECIR KLUGE
contra sentença prolatada pelo MM. Juiz Substituto da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, Dr. João Zibordi Lara, que, nos autos da
Ação de Manutenção da Posso com Pedido Liminar
em desfavor de
RENALDO NEUMANN,
julgou improcedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu.

Inconformado, o apelante aponta que apresentou provas inequívocas (boletim de ocorrência, documentos do INCRA, fotografias e testemunhos) de que possuía os lotes 557, 558 e 559 desde 2023 até a turbação e esbulho cometido pelo Apelado. Aduz que o Apelado não comprovou a posse mansa e pacífica do imóvel antes de invadir sua propriedade.

Assim, requer a reforma da sentença, julgando procedente o pedido inicial e, consequentemente, a inversão do ônus da sucumbência.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 292294355).

Devidamente intimada, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 286652597).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se dos autos que
ADROALDO VALDECIR KLUGE
ajuizou
Ação de Manutenção da Posso com Pedido Liminar
em desfavor de
RENALDO NEUMANN
, com a pretensão de conseguir um mandado de manutenção da posse de três imóveis rurais, lotes 557, 558 e 559.

Em pedido contraposto,
RENALDO NEUMANN
, após afirmar ser o verdadeiro possuidor das terras em debate, também pleiteou pela manutenção na posse.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 286652591), julgando improcedente a demanda inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de ação de manutenção de posse com pedido liminar ajuizada por ADROALDO VALDECIR KLUGE em face de RENALDO NEUMANN, todos qualificados nos autos.

Alega o autor, em síntese, que: i) é detentor da posse de três porções de terras rurais, constituídas pelos lotes números: 557, 558 e 559, devidamente confirmadas junto ao INCRA e inscritos no Cadastro Ambiental Rural; ii) somadas as três porções de terras , totalizam aproximadamente 63 alqueires paulistas , sendo que o autor explora as áreas em questão no ramo da agricultura familiar e laborando plantações tais como: cultivo de mandioca, milho, pastagens, árvores frutíferas, bem como mantém funcionários que residem na citada área, onde sobrevivem do que cultivam com animus dominis e de forma mansa e pacifica, desde o ano de 2003; iii) no dia 11 de setembro de 2020, depararam com a pessoa do requerido que de posse de um trator de esteira estava derrubando parte de uma área verde de aproximadamente 12 hectares; iv) teme que o mesmo venha a esbulhar novamente suas terras.

(...)Pois bem. Compulsando os autos, o autor afirma que detém a posse mansa e pacífica dos lotes 557, 558 e 559, localizados no Município de Peixoto de Azevedo/MT, há mais de doze anos, apresentando documentos que comprovam a individualização do imóvel, memorial descritivo (id. 40256724, fls 2), cadeia dominial, certidão do INCRA (id. 40256724, fls 1) e fotos (id. 53510007).

Assim sendo, o imbróglio da presente demanda é a invasão supostamente efetuada pela parte requerida na propriedade do requerente.

Da análise do conjunto probatório, constato que apesar das alegações de posse feitas na exordial, não ficou comprovado que em algum momento ele de fato exerce a posse do imóvel em litígio.

Ademais, não há nada que corrobore a alegação de que ele exerceu atos de posse contínua, atual e mansa sobre os lotes. As provas produzidas nos autos indicam que os lotes ficaram abandonados por longos períodos, sem quaisquer benfeitorias, uso agrícola ou presença de moradores.

As testemunhas e informantes vinculados ao autor, como Albano Altmayer, Luiz Francisco Gonçalves e Giane Steffmann, sustentaram que o autor detinha a posse dos lotes desde 2003, com plantio de arroz, criação de animais, presença de benfeitorias como casa, chiqueiro, curral, e que a turbação teria ocorrido em 2020, quando o requerido ingressou na área com trator. Relataram ainda que o autor teria registrado boletim de ocorrência e retornado à área, mas acabou sendo preso após um confronto.

Por outro lado, as testemunhas sem vínculos aparentes com o autor, nomeadamente Lucimar dos Santos Damm e Dirceu Kunen, foram categóricas ao afirmar que os lotes ficaram abandonados por vários anos, cobertos por juquira, sem casa, cerca, energia ou qualquer compromisso de exploração produtiva. Relataram que o autor jamais residiu ou exerceu posse contínua na área, e que apenas o réu, Renaldo, deu início à ocupação efetiva, com benfeitorias, em meados de 2020.

O informante José Valdemar Kluge, irmão do autor, informou que o autor nunca ocupou o imóvel, e que todas as benfeitorias foram realizadas pelo réu após a prisão do autor.

As contradições entre os depoimentos das testemunhas ligadas ao autor e os relatos imparciais das testemunhas do réu, bem como a ausência de elementos objetivos (como documentos contemporâneos, registros fotográficos ou laudos técnicos que comprovem a ocupação recente pelo autor), levam à fragilidade da versão apresentada na inicial.

Assim, verifica-se que o réu ingressou na área e passou a exercer a posse de fato, realizando construções, abertura de poço, planejamento e cercamento, conferindo-lhe a posse atual.

Além disso, é significativo o fato de nenhuma testemunha ter confirmado a presença contínua do autor nos lotes nos anos anteriores à demanda, o que é requisito essencial para o acolhimento da ação possessória.

Diante da oitiva das testemunhas, verifica-se que as premissas impostas pela legislação de regência para a presente ação possessória não foram preenchidas pelo requerente. Isso porque, o demandante não logrou êxito em comprovar que antes do suposto esbulho praticado pelo réu de fato exerceu a posse da área em questão.

Portanto, como não restou comprovada a posse anterior, a improcedência da demanda é medida que se impõem.

(...)Do pedido contraposto

Em razão da natureza dúplice da ação possessória, o réu formulou pedido contraposto de proteção possessória, para ser mantido na posse do imóvel.

Segundo o art. 922 do CPC, na contestação pode o réu reclamar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor.

Em razão da fungibilidade que é inerente à ação possessória, nada impede que o réu formule pedido possessório contraposto de natureza diversa da pretensão do autor. Ainda conforme o art. 923 do CPC, na pendência de processo possessório é defeso intentar ação de reconhecimento do domínio.

Não se confunde ação possessória com a petitória, mas no caso em tela o autor pretende ser mantido na posse, porém não provou estar sofrendo esbulho na área de seu domínio. Pelo contrário, o réu comprovou ser o real proprietário do imóvel em litígio.

Durante a instrução, foi amplamente demonstrado que o réu exercia posse legítima e de boa-fé sobre os lotes 557, 558 e 559, com base em contratos de cessão de direitos possessórios e documentos emitidos pelo INCRA e CAR, oriundos das possuidoras originais e seus sucessores, notadamente José Valdemar Kluge, Glacir Steffmann, Giane Steffmann e Marlei Steffmann.

Foi igualmente comprovado, por meio de depoimentos testemunhais e autos de constatação elaborados por oficiais de justiça, que os lotes foram cobertos por vegetação (juquira), sem benfeitorias, e que as intervenções realizadas posteriormente foram todas promovidas pelo réu, após sua entrada na posse, em meados de 2020.

Portanto, é procedente o pedido contraposto para manutenção do réu na posse do imóvel.

Da litigância de má-fé

No presente caso, não se encontram configurados elementos que permitam concluir que a parte autora tenha agido de má-fé durante o curso processual, estando, apenas, no exercício do seu direito de petição e de arguir as matérias que entende serem necessárias para a defesa de seus direitos.

Assim, não se verifica a má-fé processual, que deve caracterizar-se pela intencionalidade de causar prejuízo à contraparte.

Para que a litigância de má-fé seja configurada, é necessário que reste comprovado o dano causado à outra parte e a culpa da parte por tê-lo provocado, dentro das hipóteses taxativamente enumeradas no art. 80, do CPC, o que, contudo, não ocorreu o caso em exame.

Do crime de falso testemunho

A divergência entre os depoimentos, por si só, não configura o crime de falso testemunho. É necessária a comprovação da intenção deliberada de fazer uma afirmação falsa, omitir ou negar a verdade, com o objetivo de perturbar o andamento normal do procedimento judicial.

Por outro lado, pequenas contradições existentes nos depoimentos são normais, até porque as testemunhas são perguntadas sobre fatos pretéritos. Por isso, indefere-se a remessa dos autos ao Ministério Público, para a apuração do cometimento do crime falso testemunho pelo SR. ALBANO ALTIMEYER.

III- Dispositivo

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES o pedido formulado na inicial e resolvo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Outrossim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo réu, para mantê-lo na posse do imóvel.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC. (...)”

Pois bem.

Em síntese, no
mérito, o Apelante busca a reforma da sentença para
julgar procedente o pedido inicial, mantendo-o na posse dos imóveis rurais em questão e, consequentemente, invertendo o ônus da sucumbência.

In casu
, a parte autora sustenta que detinha a posse mansa e pacífica da área desde 2003, tendo sido esbulhado pelo réu no ano de 2020. Alega que apresentou documentação hábil, testemunhos e boletim de ocorrência que comprovariam sua posse pretérita e a ocorrência de esbulho possessório.

Todavia,
razão não assiste ao apelante.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor provar, cumulativamente: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a continuidade da posse (ou perda, na reintegração).

Não se trata de mera alegação ou expectativa de direito, mas sim da necessária demonstração fática da posse legítima, com todos os atributos que lhe conferem proteção jurídica: exercício atual, contínuo e manso do poder de fato sobre o bem.
É esse o ônus processual do autor, na forma do art. 373, inciso I, do CPC, o qual não foi adequadamente satisfeito nos autos.

De início, observa-se que os documentos trazidos pelo apelante (como boletins de ocorrência, memorial descritivo e fotografias) não possuem força autônoma para comprovar o efetivo exercício da posse sobre os lotes em discussão. O boletim de ocorrência (ID. 286652492) apenas retrata a
narrativa unilateral do autor
e não possui, por si só, presunção de veracidade quanto aos fatos narrados.

Mais relevante, todavia, é o conjunto da prova oral, que foi devidamente valorado pelo juízo de origem.

As testemunhas arroladas pelo autor apresentaram relatos desconexos e marcadamente subjetivos, muitos dos quais vinculados familiarmente ao demandante, o que compromete sua isenção.

Em contrapartida, as testemunhas ouvidas a rogo do réu foram firmes ao asseverar que os lotes permaneceram abandonados por longos anos, cobertos de vegetação e sem sinais de exploração ou presença humana. Relataram, ainda, que não havia qualquer moradia, cerca ou sinal de uso produtivo da terra até a entrada do réu em meados de 2020.

Esse quadro,
somado à ausência de prova documental robusta e contemporânea à ocupação alegada
, impede o reconhecimento de posse legítima exercida pelo autor.

De outro lado, o Apelado trouxe aos autos documentos de cessão de direitos possessórios e registros junto ao INCRA e ao CAR, além de ter demonstrado, por depoimentos e auto de constatação, a realização de benfeitorias, cercamento e uso efetivo da área,
o que evidencia, ao menos, posse atual e material, ainda que recente.

Corroborando com essa versão, em averiguação
in loco
dos lotes em questão realizada pela oficial de justiça, Sra. Maria da Penha Ferreira Nunes Veras, constatou-se:

“(...)
OBJETIVO: Efetuar averiguação “in loco” do imóvel rural em questão, bem como, identificação dos seus atuais ocupantes.

a) Benfeitorias do local:

a.1 Sede da Fazenda: Casa de Alvenaria com cerca de 81 m2.

a.2 Cercas nas divisa da propriedade (segundo seu Neumam, algumas cercas de divisa foi feita por vizinhos de propriedade.)

a.3 Aproximadamente 100 hectares de Plantio de Soja. (declarado por Renaldo)

a.4 Aproximadamente 35 hectares de Pasto. (declarado por Renaldo)

a.5 01 Poço Artesiano com 112 m de profundidade.

OBS: Próximo à sede da fazenda existe o plantio de algumas espécies de vegetais, destinados ao consumo: AMENDOIM; BATATA DOCE; BANANA; MANDIOCA; HORTA.

No imóvel também há criação de animais: cerca de 22 cabeças de gado (do requerido Neumam); Galinhas e Suínos.

O imóvel possui energia elétrica.

b) Identificação das pessoas ocupantes da propriedade;

A propriedade está sendo ocupada por uma unidade familiar composta pelo casal RENALDO NEUMAM e JUSSARA SERAFINI NEUMAM, e sua filha menor MANUELE SERAFINI NEUMAM.

c) Informações dadas por Renaldo e Jussara: O imóvel foi comprado de Valdemar em 2020 (aproximadamente); que passaram a exercer a posse do imóvel, todavia, pela ausência de casa adequada à moradia, somente em julho de 2022, após a construção da casa de alvenaria (já descrita), foi que passaram efetivamente a residir dentro do perímetro do imóvel, e que antes disso, apenas desenvolviam atividades agropastoris no local.

d) INFORMAÇÕES PRESTADAS POR VIZINHOS DA PROPRIEDADE:

Que antes de Renaldo Neumam adquirir o imóvel, o local era “apenas uma juquira”, e que as benfeitorias do local foram feitas por ele. Que o mesmo trabalha como proprietário na propriedade desde meados de 2020.

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR VIZINHOS DE TRAVESSÃO: MARLUCE JUNIOR QUINTINO; LUCIMAR DOS SANTOS DAM e ALDREI VALANDRO
(...)”
(ID. 286652556) (g. n.)

Ressalta-se que, para fins de proteção possessória, a mera expectativa de domínio ou posse indireta futura não é suficiente. Exige-se o exercício concreto de atos possessórios, com caráter de permanência e notoriedade.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE PELOS AUTORES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. 1. Nas ações possessórias de reintegração e/ou manutenção de posse, deve ser comprovado, de forma clara, o preenchimento dos requisitos disciplinados no artigo 561 do Código de Processo Civil. Assim, para o ajuizamento das possessórias é indispensável a comprovação de que o requerente exercia, efetivamente, a posse, e viu-se, por ato de terceiro, turbado ou esbulhado dela
. 2. No caso dos autos, não houve comprovação de posse no imóvel em litígio, acarretando, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido de manutenção de posse. 3. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono das apeladas de Contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto . 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004523-42.2020.8.11 .0006, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023) (g. n.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA TURBAÇÃO OU ESBULHO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECER DIREITO À MANUTENÇÃO DA POSSE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Cabe ao autor provar os requisitos da manutenção ou reintegração de posse previstos no art. 561 do CPC, quais sejam, a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e a continuação da posse ou sua perda. No caso concreto, o conjunto probatório não evidenciou a ocorrência de turbação ou esbulho por parte da ré, restando descaracterizado o direito dos autores à manutenção da posse
. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de manutenção de posse . Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJ-AL - Apelação Cível: 0700218-50.2016 .8.02.0048 Pão de Açúcar, Relator.: Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/03/2024, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - ÔNUS DA PROVA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. -
Para a procedência do pedido de manutenção de posse, deve o Autor comprovar sua posse anterior, o esbulho e a data em que ocorrido, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil - Ausente a comprovação da posse, não há que se falar em reintegração de posse
. (TJ-MG - AC: 50008117420198130775, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 30/09/2022, 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2022) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE ANTERIOR E DE ESBULHO. SENTENÇA MANTIDA
. I - A luz do art. 561 do CPC, a proteção possessória está condicionada à demonstração da existência da posse anterior, esbulho/turbação, sendo que, não demonstrados quaisquer desses elementos, a improcedência do pedido de manutenção é medida que se impõe. II - A posse é um fato e, como tal, deve ser provada, sendo descabida a concessão da proteção possessória almejada apenas com lastro na propriedade. III - Ausente a prova de que os autores exerciam posse do imóvel, bem como do alegado esbulho, há que se manter a sentença de improcedência do pleito reintegratório.
(TJ-MG - AC: 10000212695167001 MG, Relator.: João Cancio, Data de Julgamento: 12/04/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022) (g. n.)

Dessa forma, ao não demonstrar o preenchimento dos pressupostos do artigo 561 do CPC, o autor não faz jus à proteção possessória pleiteada, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido principal e acolheu o pedido contraposto,
assegurando a posse ao réu.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Por conseguinte, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025